Tribunal: TJES
Processo: 5001485-11.2021.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001485-11.2021.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MAX FREITAS MAURO FILHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. OMISSÕES. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA 1.128/STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL DE UM RECURSO E PROVIMENTO INTEGRAL DO OUTRO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos reciprocamente em face de acórdão que, em juízo de retratação, deu provimento a recurso de apelação para julgar procedente pedido de ressarcimento ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa.

2. O primeiro embargante alega omissão quanto à análise da preliminar de inadequação da via eleita e à ausência de fundamentação sobre a configuração do dolo específico. O segundo embargante aponta omissão na fixação do termo inicial dos juros de mora, que teria divergido de precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Ação Civil Pública é o meio processual adequado para pleitear o ressarcimento de dano ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa; e (ii) definir o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a condenação de ressarcimento, considerando a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.128.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Ação Civil Pública constitui instrumento processual idôneo para veicular pretensão de ressarcimento de danos ao patrimônio público, ainda que oriundos de atos de improbidade, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.089. Preliminar de inadequação da via eleita expressamente rejeitada para sanar omissão, sem alteração do resultado.

5. O inconformismo da parte com a fundamentação que reconheceu a presença do dolo específico, por considerá-la suficiente e clara, configura mero descontentamento com o mérito da decisão e busca a sua rediscussão, o que é incabível na via dos embargos declaratórios.

6. Configura omissão, sanável com efeitos infringentes, a fixação do termo inicial dos juros de mora em desacordo com precedente vinculante (art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC).

7. Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.128, o ressarcimento de dano decorrente de ato ilícito (improbidade administrativa) insere-se no âmbito da responsabilidade extracontratual, motivo pelo qual os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração do réu parcialmente providos, sem efeitos infringentes, para sanar omissão e rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita. Embargos de declaração do autor providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e fixar o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso.

9. Tese de julgamento:
"1. A Ação Civil Pública é via processual adequada para a pretensão de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa, sendo autônoma em relação às demais sanções da Lei nº 8.429/92 (STJ, Tema 1.089). 2. Em condenação a ressarcimento ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (desembolso), por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme a
ratio decidendi
do Tema 1.128/STJ".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, IV, 1.013, § 3º, I, e 1.022, I e parágrafo único, I; Código Civil, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.899.423/SP (Tema Repetitivo 1.089); STJ, REsp 1.942.196/PR (Tema Repetitivo 1.128); STJ, Súmula nº 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos para, no mérito, dar parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos por Max Freitas Mauro Filho, sem efeitos infringentes, e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vila Velha, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, reciprocamente, por
MAX FREITAS MAURO FILHO
(id. 14701947) e pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(id. 14715000) em face do v. acórdão (id. 14481604) que, em juízo de retratação e à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação do ente municipal para, afastando a prescrição, julgar procedente o pedido de ressarcimento ao erário.
O primeiro embargante,
MAX FREITAS MAURO FILHO
, sustenta, em síntese, a existência de duas omissões no julgado, alegando que o Colegiado deixou de se manifestar sobre:
(i)
a preliminar de inadequação da via eleita, por entender que a apuração de ato de improbidade deveria seguir o rito da Lei nº 8.429/92; e
(ii)
a ausência de fundamentação específica acerca do preenchimento dos requisitos do tipo legal previsto no art. 11, XII, da referida lei.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
aponta omissão no julgado quanto ao termo inicial dos juros de mora, aduzindo que o acórdão, ao fixá-lo a partir da citação, deixou de aplicar a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.128.

Intimados, ambos apresentaram contrarrazões (ids. 15113973 e 15256590), pugnando pela rejeição dos recursos adversos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 15406114), opinou pela rejeição dos embargos de Max Freitas Mauro Filho e pelo acolhimento do recurso do Município de Vila Velha.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001485-11.2021.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MAX FREITAS MAURO FILHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, reciprocamente, por
MAX FREITAS MAURO FILHO
(id. 14701947) e pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(id. 14715000) em face do v. acórdão (id. 14481604) que, em juízo de retratação e à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação do ente municipal para, afastando a prescrição, julgar procedente o pedido de ressarcimento ao erário.

O primeiro embargante,
MAX FREITAS MAURO FILHO
, sustenta, em síntese, a existência de duas omissões no julgado, alegando que o Colegiado deixou de se manifestar sobre:
(i)
a preliminar de inadequação da via eleita, por entender que a apuração de ato de improbidade deveria seguir o rito da Lei nº 8.429/92; e
(ii)
a ausência de fundamentação específica acerca do preenchimento dos requisitos do tipo legal previsto no art. 11, XII, da referida lei.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
aponta omissão no julgado quanto ao termo inicial dos juros de mora, aduzindo que o acórdão, ao fixá-lo a partir da citação, deixou de aplicar a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.128.

Intimados, ambos apresentaram contrarrazões (ids. 15113973 e 15256590), pugnando pela rejeição dos recursos adversos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 15406114), opinou pela rejeição dos embargos de Max Freitas Mauro Filho e pelo acolhimento do recurso do Município de Vila Velha.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Como já relatado, o embargante Max Freitas Mauro Filho aponta, em síntese, a existência de duas omissões no acórdão vergastado, quais sejam, a ausência de manifestação sobre a tese preliminar de inadequação da via eleita, e a ausência de fundamentação específica sobre como a conduta se amoldaria ao tipo do art. 11, XII, da Lei nº 8.429/92, notadamente quanto à demonstração do dolo específico e da promoção inequívoca do agente.

No que tange à segunda alegação, entendo que não assiste razão ao embargante. O acórdão foi claro ao fundamentar a configuração do ato ímprobo, destacando que “
o dolo específico [...] está irrefutavelmente demonstrado pelo conteúdo personalista e político da nota, pela ausência de roupagem institucional e pela utilização de recursos públicos para sua veiculação"
.

Como visto, a decisão expôs de forma suficiente os motivos pelos quais entendeu configurada a violação ao princípio da impessoalidade e o desvio de finalidade do gasto público. O que se percebe, nesse ponto, é um nítido inconformismo com o mérito do julgado, buscando-se sua rediscussão, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

Contudo, no que se refere à primeira omissão apontada, assiste parcial razão ao embargante.

De fato, a tese de inadequação da via eleita foi suscitada em momentos anteriores do processo e, ao passar diretamente da análise da prescrição ao julgamento de mérito com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), o acórdão não enfrentou expressamente tal questão preliminar, incorrendo na omissão descrita no art. 489, § 1º, IV, do CPC, a qual passo a sanar.

Como se sabe, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e consolidada no sentido de que a Ação Civil Pública é instrumento processual idôneo para a defesa do patrimônio público e para veicular pretensão de ressarcimento de danos ao erário, ainda que decorrentes de atos de improbidade administrativa. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1089), firmou a seguinte tese:

“
Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92.”

Assim, a autonomia da pretensão ressarcitória, cuja imprescritibilidade foi reconhecida pelo STF no Tema 897, permite que seja ela deduzida por meio de Ação Civil Pública, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

Portanto, sano a omissão para, expressamente, rejeitar a preliminar de inadequação da via processual, mantendo incólume o mérito do acórdão embargado.

O Município embargante aponta omissão no acórdão por ter fixado os juros de mora a partir da citação, sem observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.942.196/PR (Tema Repetitivo 1.128), que trata do termo inicial dos consectários legais em condenações por improbidade administrativa.

Neste ponto, assiste plena razão ao embargante.

O acórdão, ao determinar a incidência dos juros moratórios a contar da citação, divergiu de entendimento firmado em precedente vinculante, configurando a omissão prevista no art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no referido Tema 1.128, pacificou a controvérsia, estabelecendo que o ressarcimento do dano e as sanções previstas na Lei nº 8.429/92 inserem-se no contexto da responsabilidade extracontratual por ato ilícito. Em tais casos, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme o disposto no art. 398 do Código Civil e na Súmula 54/STJ.

A tese firmada foi a seguinte:

“
Na multa civil prevista na Lei 8.429/1992, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do ato improbo, nos termos das Súmulas 43 e 54/STJ.”

Embora a tese mencione expressamente a multa civil, a
ratio decidendi
do julgado aplica-se integralmente à pretensão de ressarcimento ao erário, que também decorre do mesmo ato ilícito. O dano, no caso concreto, corresponde ao desembolso indevido dos cofres públicos para a publicação de matéria de interesse pessoal do então gestor.

Assim, a omissão deve ser sanada para adequar o julgado à jurisprudência obrigatória do STJ, o que impõe a atribuição de efeitos infringentes a este recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO

de ambos os recursos para, no mérito
DA
R PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
MAX FREITAS MAURO FILHO
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e fazer constar da fundamentação do acórdão a rejeição da preliminar de inadequação da via eleita, e
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e aplicando a tese firmada no Tema 1.128/STJ, reformar em parte o dispositivo do Acórdão de ID 14481604, que passa a constar com a seguinte redação:

"Condeno o apelado MAX FREITAS MAURO FILHO ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, correspondente ao valor constante da ordem de pagamento de id. 4641262, a ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais desde a data do desembolso (evento danoso) e acrescido de juros de mora calculados pela Taxa SELIC a partir da mesma data (evento danoso), vedada a cumulação da SELIC com outro índice de correção monetária."

No mais, persiste o acórdão embargado tal como lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)